Tribunal: STF
Processo: ARE 1385842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUBSTITUÍDA E RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÃO ATIVA DO SUJEITO PASSIVO COMO SUBSTITUTO NO CGC/TE. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 45, NOTA 01, “A”, 1 E NOTA 02, “A” E “B”, DO DECRETO Nº 37.699/97, NA REDAÇÃO ENTÃO VIGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SUBSTITUÍDA. ARTIGOS 124, II, CTN, 5º, LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 E 8º, VI, LEI ESTADUAL Nº 8.820/89. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    Verificando-se que a responsabilização da agravante não se deve à sua condição de mera substituída, mas, sim, ao fato de ter concorrido para a sonegação perpetrada, ao receber as notas fiscais desacompanhadas do comprovante de pagamento do tributo devido em substituição tributária, mesmo não dispondo o sujeito passivo de inscrição ativa como substituto tributário no CGC/TE, inobservado, assim, o Livro III, artigo 45, Nota 01, “a”, 1 e Nota 02, “a” e “b”, do Decreto nº 37.699/97 – Regulamento do ICMS/RS, na redação vigente à época dos fatos, cabível o reconhecimento da responsabilidade solidária da substituída, na forma das regras dos artigos 124, II, CTN, 5º, Lei Complementar nº 87/96 e 8º, VI, Lei Estadual nº 8.820/89, entendimento alinhado à orientação deste Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente